Tribunal: TJES
Processo: 0001625-62.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001625-62.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, locatário de imóvel da falecida autora. Alegou-se inadimplemento contratual, consistindo em não devolução do imóvel no prazo acordado, entrega do bem em estado precário, inadimplemento de Termo de Compromisso para reforma, inadimplemento de aluguéis e de contas de energia elétrica. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, mas afastou as indenizações por dano moral, lucros cessantes, furto de portão, diferenças de aluguel e outras pretensões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz deve responder por dano material decorrente do furto do portão do imóvel locado; (ii) estabelecer se é devida indenização por lucros cessantes em razão da impossibilidade de locação do imóvel em virtude da ausência de reforma; e (iii) confirmar a manutenção da gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do locatário por danos ocorridos no imóvel subsiste enquanto não houver a efetiva devolução da posse, que se concretiza com a entrega das chaves. A omissão do Município em restituir o imóvel permitiu o furto do portão, descaracterizando o caso fortuito e impondo o dever de indenizar.

4. A não execução da reforma comprometeu a fruição do bem e inviabilizou nova locação, acarretando prejuízo à locadora, que dependia da renda do imóvel. A paralisação involuntária do uso do bem caracteriza lucros cessantes indenizáveis.

4. O Termo de Compromisso firmado entre as partes, validado judicialmente, representa negócio jurídico bilateral que vincula as partes e fixa os parâmetros da indenização pela reforma, sendo inaplicáveis orçamentos posteriores mais onerosos.

5. O pedido de diferença de aluguéis e danos morais foi corretamente rejeitado por não ter sido adequadamente formulado na petição inicial, o que impede sua apreciação em observância ao princípio da congruência e à estabilização da demanda.

6. O Termo de Entrega de Chaves goza de presunção de veracidade, não tendo os apelantes logrado afastar tal presunção com prova em contrário, razão pela qual é indevido o aluguel adicional pretendido.

7. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, por presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência e ausência de prova em sentido contrário pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O locatário responde por dano material ocorrido no imóvel enquanto detiver a posse, mesmo após o término do contrato, se não houver a efetiva entrega das chaves.

2. O inadimplemento contratual que impede a utilização econômica do imóvel locado enseja a condenação por lucros cessantes, desde que demonstrada a perda de renda historicamente auferida.

3. O Termo de Compromisso firmado entre as partes vincula as obrigações indenizatórias relativas à reforma do imóvel, prevalecendo sobre orçamentos unilaterais posteriores.

4. A ausência de impugnação específica e a presunção de veracidade do Termo de Entrega de Chaves afastam o dever de pagar aluguéis após sua emissão.

5. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte adversa o ônus da prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 8.245/91, art. 23, III e V; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1010658-47.2023.8.26.0071, Rel. Des. João Antunes, j. 19.08.2024; TJ-RO, Apelação Cível nº 7037598-08.2022.8.22.0001, Rel. Des. José Antonio Robles, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO e LUCAS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO
, sucessores da autora originária, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória movida em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

Contrarrazões no ID 11763585, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO
e
LUCAS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO
, sucessores da autora originária, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória movida em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando que o Município de Aracruz, então locatário de seu imóvel, descumpriu diversas obrigações contratuais. Dentre elas, a não devolução do imóvel no prazo, a entrega do bem em estado precário, a recusa em cumprir um Termo de Compromisso para pagamento da reforma no valor de R$ 23.816,88, e o não pagamento de aluguéis e contas de energia. Pleiteou, assim, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes.

A r. sentença (ID 11763423) julgou a demanda parcialmente procedente para condenar o Município ao pagamento de: (i) dois meses de aluguéis em atraso; (ii) contas de energia não quitadas; e (iii) o valor do Termo de Compromisso para a reforma do imóvel. Contudo, julgou improcedentes os pedidos relativos à indenização pelo furto do portão, às diferenças de aluguéis por reajustes não aplicados, aos lucros cessantes e aos danos morais.

Segundo a magistrada de primeiro grau, o furto se caracteriza como "caso fortuito ou força maior", isentando o município de responsabilidade, conforme o art. 393 do Código Civil. O pedido de correção dos valores do aluguel, por sua vez, não foi acolhido, pois não foi devidamente fundamentado e pedido na petição inicial, tendo sido detalhado apenas na réplica, assim como o pedido de danos morais. Em relação aos lucros cessantes, a douta juíza entendeu pela falta de comprovação objetiva do prejuízo. Por fim, a aplicação de multa foi negada porque o próprio contrato previa a possibilidade de rescisão sem indenização.

Em suas razões recursais, MATHEUS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO e LUCAS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO argumentam, em síntese, que:
(i)
o Município de Aracruz deve responder pelo furto do portão do imóvel locado, ocorrido quando este permaneceu fechado sem a devida entrega das chaves, destacando que, mesmo após o término da vigência contratual, o ente público permaneceu no imóvel, contribuindo para o evento danoso e descumprindo o dever de devolução nas mesmas condições;
(ii)
têm direito às diferenças de alugueis no período de novembro de 2014 a novembro de 2016, em razão de reduções impostas nos aditivos contratuais, apesar de comprovada a defasagem dos valores e da compatibilidade dos valores originais com o mercado;
(iii)
restaram configurados lucros cessantes correspondentes a três meses, em razão da demora na reforma do imóvel e da impossibilidade de sua locação, o que impôs à locadora a continuidade de gastos com moradia em outro imóvel;
(iv)
o dano moral é evidente diante dos transtornos e constrangimentos suportados pela falecida locadora, pessoa em situação de vulnerabilidade e saúde mental fragilizada, sendo desnecessária a prova literal do sofrimento, por se tratar de dano
in re ipsa
;
(v)
faz jus ao recebimento do aluguel referente ao mês de janeiro/fevereiro de 2017, não abrangido pela sentença, pois não houve prova de que a entrega das chaves tenha ocorrido na mesma data de emissão do recibo;
(vi)
o Município deve ser condenado ao pagamento da indenização substitutiva dos reparos no imóvel no valor médio dos orçamentos apresentados nos autos (R$ 26.953,74).

O Município de Aracruz, em contrarrazões, requereu a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

De início, destaco que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme o art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira. Caberia ao impugnante, no caso, o Município, apresentar provas robustas da capacidade financeira dos autores, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas. Assim, mantenho o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes.

Quanto ao mérito, a r. sentença afastou a responsabilidade do Município pelo furto do portão, classificando-o como caso fortuito ou força maior. Divirjo desse entendimento.

O dever do locatário de zelar pela integridade do imóvel perdura enquanto detiver sua posse, a qual somente se encerra com a efetiva entrega das chaves. Nos autos, é incontroverso que, mesmo após o término formal do contrato, o Município reteve as chaves e demorou a restituir o bem, deixando o imóvel vago e desprotegido.

Tal conduta configura negligência e rompe o nexo de causalidade para a excludente de caso fortuito. A omissão no dever de vigilância sobre o bem que estava sob sua guarda direta foi condição determinante para a ocorrência do furto. Incide, portanto, o dever de indenizar, previsto no art. 23, III e V, da Lei nº 8.245/91.

A título de ilustração:

Apelação cível – Ação de indenização por dano material –
Furto de veículo locado – Sentença de parcial procedência - Recurso interposto pelo réu – Alegação de caso fortuito – Peculiaridades do caso que revelam desídia do locatário no dever de cuidado com a coisa locada – Excludente de caso fortuito -
Sentença mantida – Improvido o recurso do réu.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10106584720238260071 Bauru, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 19/08/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024)

Apelação cível.
Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais. Imóvel depredado. Prova suficiente . Indenização material cabível. É obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. A entrega do bem imóvel de forma totalmente depredada enseja a condenação do inquilino em arcar com o pagamento de uma indenização pelo dano material comprovado, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
. Recurso provido . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7037598-08.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . José Antonio Robles, Data de julgamento: 29/04/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70375980820228220001, Relator.: Des. José Antonio Robles, Data de Julgamento: 29/04/2024)

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto, para condenar o Município a indenizar os apelantes pelo valor do portão, conforme orçado nos autos em R$ 2.000,00.

Quanto aos lucros cessantes, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que não houve prova de propostas de locação perdidas. Novamente, com a devida vênia, alcancei entendimento diverso.

O ente público, ao firmar o Termo de Compromisso para indenizar a reforma do imóvel, reconheceu extrajudicialmente sua obrigação de reparar os danos que o deixaram em estado prejudicado. Tal obrigação foi judicialmente confirmada pela r. sentença, que condenou o Município ao pagamento do valor pactuado, e este ponto da decisão não foi objeto de recurso pelo apelado.

Ademais, a magistrada reconheceu, ao validar o Termo de Compromisso, que a realização de uma reforma implicaria a paralisação do imóvel e, consequentemente, a perda de aluguéis durante o período. Assim, se a paralisação do imóvel para reforma geraria prejuízo ao erário (na forma de aluguéis a serem pagos), a não realização da reforma pelo inadimplemento do Município gerou prejuízo idêntico aos locadores, que ficaram privados da renda que o bem historicamente produzia.

O dano, aqui, não é hipotético. O imóvel era a fonte de renda da falecida autora, que, em razão da impossibilidade de uso do bem, viu-se obrigada a manter-se em outra residência alugada. Assim, comprovado o ato ilícito (inadimplemento da obrigação de reparar o imóvel) e o nexo causal com a perda da receita, os lucros cessantes são devidos, conforme pleiteado no apelo, no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel, totalizando R$ 8.347,17.

Ainda, os apelantes requerem o pagamento de mais um mês de aluguel, sob o argumento de que não há prova do recebimento efetivo das chaves na data de 09/01/2017. Entretanto, o Termo de Entrega das Chaves é o instrumento legal que formaliza o fim da relação locatícia e a restituição da posse. Trata-se de documento dotado de presunção de veracidade, cabendo a quem alega o contrário o ônus de produzir prova em sentido diverso, o que não ocorreu. Mantém-se, portanto, a sentença que limitou a cobrança de aluguéis até a data do referido termo.

Também pleiteiam os apelantes a majoração da indenização pela reforma para o valor médio dos orçamentos (R$ 26.953,74), em detrimento do valor fixado na sentença (R$ 23.816,88), que corresponde ao "Termo de Compromisso" firmado entre as partes. Porém, o Termo de Compromisso é um negócio jurídico bilateral, que representa um acordo de vontades e vincula as partes. A existência de um acordo formal prevalece sobre orçamentos unilaterais, ainda que o laudo pericial os considere razoáveis.

Por fim, sobre os pedidos de indenização pelas diferenças de aluguéis não reajustados e por danos morais, acompanho integralmente a fundamentação da magistrada de piso. Tais pleitos, de fato, não foram devidamente formulados e fundamentados na petição inicial, sendo apresentados de forma clara apenas em momento posterior. A correta aplicação dos princípios da congruência e da estabilização da demanda impede o seu conhecimento, sob pena de cerceamento de defesa ao réu, que não pôde contestá-los especificamente. Portanto, a sentença é mantida nesses pontos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MATHEUS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO
e
LUCAS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e: a) CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento de indenização por dano material referente ao furto do portão, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 8.347,17 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

Quanto aos consectários legais sobre as novas condenações, os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial (19/08/2021) até a citação. A partir da citação e até 08/12/2021, sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre o montante total apurado incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação da mora.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais. Condeno o Município de Aracruz ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais, e os autores aos 20% (vinte por cento) restantes. Os honorários são mantidos em 10% (dez por cento), que deverão ser calculados da seguinte forma: em favor do patrono dos autores, o percentual incidirá sobre o valor total e atualizado da condenação; em favor do Fundo dos Procuradores do Município de Aracruz, o percentual incidirá sobre o proveito econômico obtido pelo ente público, qual seja, a diferença entre o valor original da causa e o valor final da condenação.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelos autores, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar